Tribunal: TJSP
Processo: 2096365-82.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo uso de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. reconhecimento formalizado pela vítima e confissão do paciente em solo policial. Necessidade de manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo uso de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. reconhecimento formalizado pela vítima e confissão do paciente em solo policial. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Inócuas outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.